Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708334-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTA SANTANA GUEDES VANDERLINDE, ARTUR SANTANA GUEDES VANDERLINDE, NATALIA DE SIQUEIRA LEITE VANDERLINDE, GABRIELA DE SIQUEIRA LEITE VANDERLINDE, EDUARDO DE SIQUEIRA LEITE VANDERLINDE, ROBERTO RICKEN VANDERLINDE JUNIOR, TATIANE FERREIRA RICKEN AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO ROBERTA SANTANA GUEDES VANDERLINDE e outros interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 147471215, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 150058228, autos originários) proferida na ação de alvará judicial, in verbis: “- Retificação do cadastramento. Não há motivos para que o presente feito tramite em segredo de justiça. Anote-se. Ao Cartório, para as providências necessárias. - Deliberações. Segundo o artigo 666 do CPC, independe de inventário ou arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858/80. O artigo 2o da Lei no 6.858/80, por sua vez, estipula que a expedição de alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento, é possível para os saldos bancários inferiores a 500 OTNs (aproximadamente R$ 16.479,65 [dezesseis mil e quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos]). Assim, tendo o de cujus deixado saldo de FGTS de valor superior ao limite permitido (Id. 146076563), não é possível a expedição de alvará autônomo, fora do inventário, pois o inventário destina-se a arrecadar todo o patrimônio do espólio e efetuar o pagamento das dívidas, devendo a partilha ser realizada apenas após a quitação dos débitos do espólio (CPC, art. 642). Ou seja, possibilitar o saque antecipado, fora do inventário, permitiria aos herdeiros receber a herança antes do pagamento das dívidas do espólio, o que deve ser evitado, para não se causar prejuízo aos credores do espólio. Assim, como o falecido deixou outros bens, promova a parte autora a abertura do inventário ou arrolamento, apresentando petição inicial substitutiva, indicando (e comprovando documentalmente) todos os bens e dívidas a inventariar e apresentando igualmente toda a documentação necessária do(a) falecido(a) e dos herdeiros, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se.” (grifo nosso). “Cuida-se de recurso de embargos de declaração, com efeito infringente, manejado contra a r. decisão proferida anteriormente (Id. 147471215). A parte embargante sustentou a existência de contradição na decisão sob dois fundamentos: (a) a limitação de 500 ORTN só se aplica a saldo em contas bancárias, poupança e fundo de investimento; e (b) o inciso III do Decreto 85.845/81 não possui qualquer limitação de valor, não se podendo fazer uma interpretação extensiva do inciso V. É o relatório. O recurso de embargos declaratórios tem sede de cognição estreita, só sendo cabível quando ocorrente obscuridade, omissão, contradição ou para corrigir erro material no decisum proferido (CPC, artigo 1.022). O inconformismo recursal não merece prosperar pelo fundamento abaixo. I. Rediscussão da matéria. É inadmissível o manejo dos declaratórios visando a rediscussão da matéria decidida, devendo, portanto, a parte insatisfeita procurar as vias recursais adequadas para a revisão do julgado. Com efeito, após a leitura atenta da decisão embargada, vislumbra-se que a sua conclusão se ateve, integralmente, aos pedidos formulados pela parte interessada. Logo, inexistente contradição. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, mas os rejeito. Decisão registrada eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se.” Do teor do ato judicial impugnado, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho no qual o MM. Juiz facultou a emenda da inicial para apresentar petição inicial substitutiva e requerer a abertura do inventário ou arrolamento, indicando todos os bens e dívidas a inventariar e apresentar toda a documentação necessária do falecido e herdeiros, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Diante das conclusões acima e da natureza do pronunciamento judicial impugnado, desnecessária a análise da admissibilidade do recurso à luz do disposto no art. 1.015 do CPC. Ademais, a inicial nem sequer foi recebida, porquanto determinada a emenda da petição inicial. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de março de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora